Tribunal: TJSP
Processo: 2137501-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação acidentária contra o INSS – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS, e na qual consta previsão para o reexame necessário – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137501-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada ADRIANA
CORREA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137501-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.940
2
Voto no 30.940
Agravo de instrumento no 2137501-64.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: ADRIANA CORREA DE MOURA
Origem: 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
Ação acidentária contra o
INSS Obrigatoriedade Sentença ilíquida proferida contra
o INSS, e na qual consta previsão para o reexame necessário
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão que indeferiu a remessa necessária na ação acidentária
proposta por ADRIANA CORREA DE MOURA.
A autarquia alega ser obrigatório o reexame necessário.
Antecipei os efeitos da tutela recursal e determinei a remessa dos autos a
este Tribunal, para a remessa necessária (fls. 100/101).
Oferecida resposta (fls. 107/111).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado na r. decisão agravada, ressalto que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda não está uníssona sobre
a obrigatoriedade da remessa necessária nas demandas acidentárias/previdenciárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137501-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.940
3
contra o INSS.
Verifico existir divergência entre as Turmas que compõem a Primeira
Seção da referida Egrégia Corte: A Colenda 1a Turma passou a dispensar a
remessa necessária, a partir de outubro/2019, através do julgamento do REsp
1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA (julgado em 08/10/2019, DJe
11/10/2019), precedente inclusive mencionado na r. decisão agravada. No mesmo
sentido: (a) REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; (b) AgInt no REsp
1852972/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; (c) AgInt no REsp 1860256/PR, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 31/08/2020; (d) AgInt no REsp 1873359/PR, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe
17/09/2020.
Por outro lado, no caso específico dos autos, além da submissão à
remessa necessária ter sido prevista na r. sentença, a Colenda 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ainda não aderiu ao entendimento da 1a Turma: (a)
REsp 1875229/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/08/2020, DJe 26/08/2020; (b) REsp 1.891.116, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08/10/2020.
Assim, considerando a atual posição desta 17a Câmara de Direito Público
e, principalmente, pelo fato da r. sentença ter previsto a remessa necessária (cf. fls.
69), impõe-se reconhecer sua obrigatoriedade.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator